Tribunal: STF
Processo: Rcl 45047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional proposta pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) contra decisão mediante a qual a primeira instância na Justiça do Trabalho determinou contrições ao patrimônio da sociedade empresária para cumprimento de decisão judicial.
    A reclamante aduz que o despacho vergastado
    “violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), a separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e a continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que foi determinada a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do despacho reclamado e eventuais atos de constrição dele decorrentes, determinando-se, ainda “a imediata devolução aos cofres da CAERN do valor indevidamente bloqueado”, bem como que a autoridade reclamada “se abstenha de realizar novos bloqueios no processo matriz”.
    Ao final, requer que seja julgado procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, “determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF na ADPF 556, que deferiu a sujeição da CAERN ao regime constitucional dos precatórios (CF/88, art. 100)”.
    Em decisão publicada no dia 18/2/21, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do despacho reclamado e eventuais atos de constrição dele decorrentes.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada informou a perda do objeto da presente reclamação em virtude de acolhimento em parte dos embargos à execução ajuizado pela ora reclamante, adequando-se ao que decidido na ADPF nº 556/RN.
    A parte beneficiária da decisão reclamada não se manifestou após regular citação.
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a autoridade reclamada informou que atendeu expressamente o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 556/RN, determinando que o valor executado seja processado por meio do regime de requisição de pequeno valor, bem como que seja devolvido o valor bloqueado em favor da reclamante. Vide a parte dispositiva da sentença em embargos à execução proferida nos autos do processo nº 0000057-64.2017.5.21.0017:
    “DECISÃO. 
    Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, os embargos à execução opostos pela COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE no sentido de que o cumprimento de sentença em seu desfavor quanto ao valor objeto de execução seja processado mediante o regime de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, da CF c/c o art. 87, I, do ADCT, devendo ser empreendida a devolução imediata do valor bloqueado em favor da embargante, por meio do SISCONDJ. 
    Dessa forma, por ser a reclamada equiparada à Fazenda Pública para fins de execução, amparada no art. 535 do CPC, aplicável de forma subsidiária ao Processo do Trabalho, nos termos do art. 769 da CLT, determino que seja intimada e dado ciência do valor atualizado objeto de execução indicado na planilha de cálculo de ID. b331c64 - Pág. 1 à COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 08.334.385 /0001-35, por intermédio da sua procuradoria, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. 
    Decorrido o prazo legal supracitado, sem a manifestação da parte interessada, confiro à presente Decisão força jurídica de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, pelo que fica a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 08.334.385/0001-35 INTIMADA, por intermédio da procuradoria constituída nos autos, para, no prazo preclusivo de dois meses, efetuar o pagamento da importância requisitada indicada na planilha de cálculo de ID. b331c64 - Pág. 1, sob pena de sequestro de numerários, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC c/c o art. 17, §2º, da lei nº 10.259/01.” 
    Assim, tendo em vista ter a presente reclamação o fim de garantir a autoridade do que decidido na ADPF 556/RN, na qual foi assentado o entendimento desta Corte no sentido de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, entendo que a reclamação perdeu supervenientemente seu objeto, tendo ocorrido o esgotamento do fim ao qual se propôs.
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente